Tribunal: TJDFT
Processo: 0707571-52.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS. DIFAL. FATO GERADOR. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. CIRCULAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. NECESSIDADE.
1. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade se a fundamentação da apelação se deu de forma devida, delimitando por tópicos os capítulos da sentença de que recorreu, e se expôs os motivos pelos quais postula a reforma da sentença de forma clara e argumentativa.
2. O artigo 155, §2°, VII, da Constituição da República Federativa do Brasil, com redação conferida pela Emenda Constitucional no 87/15, dispõe que nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual.
3. É devido ao Distrito Federal o imposto correspondente à diferença entre a sua alíquota interna e a interestadual, em operações e prestações interestaduais com bens ou serviços cujo adquirente, conforme artigo 20 da Lei Distrital no 1.254/96.
4. Para haver fato gerador do ICMS/DIFAL, é necessário que haja circulação fático-jurídica de um estado, em que se remete o bem ou serviço tributável, a outro estado/ente federado destinatário.
5. O fornecimento de alimentos e bebidas para consumo no local da prestação indica a ausência de operação interestadual que justifique a incidência do ICMS/DIFAL, ainda que o consumidor resida em ente federado diverso, uma vez que não houve circulação fático-jurídica da mercadoria.
6. Preliminar rejeitada.
7. Apelação conhecida e desprovida.